Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE COMPROMETEDOR. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. O parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de salário para o pagamento de débito alimentar. Entretanto, o valor a ser descontado não deve afetar a subsistência do alimentante.
2. No caso dos autos, restou demonstrado que o percentual a ser descontado afetará a subsistência da parte devedora e de sua família, de modo que deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.